Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-02.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão inicial da embargante que objetiva a desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade tributária, sob o argumento de: (i) violação ao direito de defesa; (ii) autuação com base em mera presunção de crédito

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão inicial da embargante que objetiva a desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade tributária, sob o argumento de: (i) violação ao direito de defesa; (ii) autuação com base em mera presunção de crédito indevido do imposto; (iii) incorreção da hipótese de aplicação da multa sancionatória; (iv) efeito confiscatório da sanção; (v) índices adequados dos juros moratórios – QUESTÃO PRELIMINAR - inocorrência de cerceamento ao direito de defesa da embargante, dada a suficiências das provas coligidas em Juízo - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – escrituração de crédito do ICMS-ST em divergência ao quanto apurado pela autoridade tributária – infração corretamente delineada – inexistência de autuação com base em meras presunções – confirmação dos vícios nos documentos fiscais da contribuinte que foram ratificados pela perícia judicial - irrelevância da existência de efetivo prejuízo ao erário para fins de configuração das infrações à legislação tributária (art. 136, do CTN) – MULTA SANCIONATÓRIA – EFEITO DE CONFISCO – constitucionalidade da multa sancionatória aplicada pela autoridade tributária no percentual de 100% do valor do crédito indevido – inteligência do art. 527, inciso II, 'j', do Decreto Estadual no 45.490/2000 – JUROS DE MORA - julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 - incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, (com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para com o texto constitucional - possibilidade de simples retificação do valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade da respectiva CDA – sentença sutilmente retificada, apenas para adequação dos juros moratórios incidentes sobre o débito tributário (limitados à taxa SELIC) – manutenção da sucumbência da embargante (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). Recurso da embargante providos em parte mínima.